Tribunal: TJPA
Processo: 0881788-06.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0881788-06.2023.8.14.0301

APELANTE: JOSE ROBERVAL DIAS CARVALHO

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0881788-06.2023.8.14.0301

APELANTE: JOSE ROBERVAL DIAS CARVALHO

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE INVÁLIDO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por particular em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, em Ação Ordinária movida contra o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV). O autor, pensionista, pleiteia a revisão do benefício para a cota de 100%, alegando invalidez grave preexistente ao óbito da instituidora. A sentença julgou improcedentes os pedidos por falta de provas da preexistência da invalidez, após indeferir o pedido de produção de prova pericial médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com improcedência do pedido por ausência de provas, quando o magistrado indeferiu a produção de prova pericial médica requerida pela parte para comprovar o fato constitutivo de seu direito (a data de início da incapacidade).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide que indefere a produção de prova essencial e, concomitantemente, julga o pedido improcedente por falta de comprovação do alegado, configura
error in procedendo
e viola o contraditório e a ampla defesa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a nulidade da sentença em tais hipóteses.

4. Em demandas de natureza previdenciária, deve prevalecer o princípio da primazia da realidade e a busca pela verdade real. A perícia médica judicial é o meio técnico adequado e imprescindível não apenas para aferir a invalidez atual, mas para fixar, de forma retrospectiva, a Data de Início da Incapacidade (DII), especialmente quando há curto lapso temporal entre o óbito do instituidor e os laudos particulares apresentados.

5. O comportamento do juízo de origem, ao obstar a instrução probatória sob alegação de preclusão e decidir em desfavor da parte por insuficiência probatória, mostra-se contraditório e excessivamente formalista, impondo-se a anulação do
decisum
para reabertura da fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. Configura cerceamento de defesa, passível de anulação da sentença, o indeferimento de produção de prova pericial tempestivamente requerida, seguido de julgamento antecipado de improcedência do pedido fundamentado justamente na ausência de provas.

2. Nas ações previdenciárias que visam à comprovação de invalidez, a ausência de perícia médica judicial impede a adequada aferição da data de início da incapacidade, violando o princípio da busca pela verdade real.

--------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 370, 487, I, e 1.026, § 2º; Lei Complementar Estadual nº 39/2002, art. 25-A, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.027.275/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves; STJ, AgInt no AREsp 1.406.156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria; TJPA, Apelação Cível nº 0800659-61.2019.8.14.0125, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso de Apelação

Cível
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 19 de fevereiro de 2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSE ROBERVAL DIAS CARVALHO
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda de Belém
, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência.

Historiando os fatos, a parte autora, viúvo e pensionista, ajuizou a demanda objetivando a revisão de seu benefício de pensão por morte para o patamar de 100% (cem por cento) da aposentadoria da instituidora, alegando ser portador de invalidez grave (sequelas de AVC, cegueira e tetraplegia). Sustentou que a autarquia ré concedeu administrativamente apenas a cota de 60%, desconsiderando sua condição de dependente inválido prevista no art. 25-A, §2º da Lei Complementar Estadual nº 39/2002

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO

IMPROCEDENTES
os pedidos exordiais e, por consequência, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

CONDENO O AUTOR às custas e aos honorários advocatícios, estes no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º CPC, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade deferida, conforme art. 98, §3º do CPC.

Havendo interposição de recurso de Apelação, INTIME-SE a parte Apelada para apresentar contrarrazões, caso queira, no prazo legal. Após, ao E. TJE/PA, com as homenagens de estilo.

Inconformado, o JOSE ROBERVAL DIAS CARVALHO interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões, o patrono da parte recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide impediu a realização de perícia médica judicial, prova esta essencial para comprovar a persistência da invalidez que já havia sido reconhecida em processo administrativo anterior.

No mérito, sustenta que o próprio IGEPREV, ao conceder administrativamente a pensão (ainda que em cota parcial), reconheceu implicitamente a condição de dependente inválido do apelante.

Alega que a redução do benefício ou a exigência de nova perícia oficial sem o devido processo legal fere o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito adquirido.

Defende que, na condição de único dependente, a reversão da cota integral em seu favor é medida que se impõe, conforme a legislação previdenciária estadual vigente.

Diante disso, requer o provimento do recurso para anular a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos à origem para a realização de instrução processual ou, subsidiariamente, a reforma do julgado para julgar procedentes os pedidos iniciais.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto, arguindo que a concessão da pensão demanda comprovação técnica oficial e que, no caso, não houve o atendimento às exigências legais, mantendo-se a improcedência do pedido.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento da preliminar de nulidade, para que a sentença seja anulada a fim de realizar perícia médica judicial e intimar o IGEPREV a juntar cópia integral do processo administrativo.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso de Apelação Cível.

1. Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

O Apelante argui a nulidade da sentença por
error in procedendo
, consubstanciado no indeferimento da produção de prova pericial médica, a qual seria imprescindível para demonstrar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a preexistência da invalidez à data do óbito da instituidora da pensão.

Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia central reside na verificação se a invalidez do autor (decorrente de AVC, cegueira e outras comorbidades) já existia em 28/09/2020 (data do óbito da esposa). O Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido fundamentando-se exclusivamente na ausência de prova documental dessa preexistência, uma vez que os laudos acostados são datados de 01/12/2020 e 14/09/2023.

Ocorre que, instado a especificar provas, o autor, embora tenha inicialmente manifestado desinteresse por lapso, peticionou ainda dentro do prazo concedido pelo juízo, retificando sua manifestação e requerendo expressamente a realização de perícia médica para aferir a data de início da incapacidade. O magistrado sentenciante, contudo, indeferiu o pleito sob alegação de preclusão e julgou o feito antecipadamente, em desfavor do autor, por falta de provas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que configura nulidade o julgamento de improcedência por falta de provas quando o juízo indefere a produção da prova requerida pela parte, essencial ao deslinde da causa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM A NECESSÁRIA PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO .

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2 . Este e. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgamento antecipado da lide, com a inobservância da dilação probatória imprescindível para o deslinde da demanda, caracteriza cerceamento de defesa, hipótese presente na situação dos autos, diante de suas especificidades. Precedentes. 3 . Agravo não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2027275 AM 2022/0291221-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024)

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO . OCORRÊNCIA. 1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes . 2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente ação indenizatória, por ausência de provas, mas não permitiu a sua produção devidamente requerida. 3. Agravo interno não provido

(STJ - AgInt no AREsp: 1406156 SP 2018/0313882-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

No caso em tela, tratando-se de matéria previdenciária e envolvendo pessoa idosa e com deficiência grave, incide o princípio da primazia da realidade e da busca pela verdade real. A perícia médica é o meio técnico adequado não apenas para constatar a invalidez atual, mas também para, com base na análise clínica e documental (prontuários, evolução da doença), estimar a Data de Início da Incapacidade (DII) de forma retrospectiva.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO COM BASE EM PERÍCIA ADMINISTRATIVA . AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM . PROVIMENTO DO RECURSO.

Tese de julgamento:

1. A ausência de perícia médica judicial em ação que versa sobre benefício por incapacidade, quando existente divergência entre documentos médicos particulares e perícia administrativa, configura cerceamento de defesa.

2. É nula a sentença que indefere pedido de auxílio-doença sem prévia realização de perícia judicial, devendo o feito retornar à origem para reabertura da instrução com produção da prova pericial
.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08006596120198140125 27854020, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 16/06/2025, 1ª Turma de Direito Público)

A simples ausência de laudo particular datado exatamente no dia do óbito não pode obstar o direito do segurado, mormente quando há um curto lapso temporal (apenas dois meses) entre o falecimento e o primeiro laudo que atesta sequelas graves de AVC. É factível que a condição incapacitante já estivesse presente, fato que somente o
expert
do juízo poderá confirmar ou afastar.

Ademais, conforme bem pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça,
"o

indeferimento da prova pericial sob a alegação de preclusão, neste contexto, demonstra um excesso de formalismo que se choca com o princípio da busca pela verdade real".

Embora o magistrado seja o destinatário das provas (Art. 370, CPC), sua atuação encontra limites no princípio da cooperação e da vedação ao comportamento contraditório. Ao obstar a produção da prova pericial e, ato contínuo, decidir contra a parte por falta de provas, o Juízo de origem incorreu em
error in procedendo
, comprometendo a prestação jurisdicional.

Portanto, impõe-se a anulação da sentença para reabrir a fase instrutória, permitindo a realização da perícia médica e a intimação da autarquia para juntada integral do processo administrativo, a fim de exaurir a cognição sobre a data de início da invalidez.

Diante do acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, resta
PREJUDICADA
a análise do mérito recursal, devendo os autos retornarem à instância de origem para o regular processamento e instrução do feito.

2. Dispositivo

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento

ao recurso de apelação
,
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa,
ANULANDO A SENTENÇA
recorrida e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para a reabertura da instrução processual, com a realização de perícia médica judicial e demais provas necessárias, nos termos da fundamentação e em consonância com o Parecer Ministerial.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 26/02/2026